Tribunal: TJDFT
Processo: 0741866-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 523, §1o, CPC. MULTA E HONORÁRIOS. ACRÉSCIMO. POSSIBILIDADE.

1. Na executividade das astreintes, é possível o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios previsto no art. 523, §1o, do CPC, em razão do não pagamento voluntário do débito no prazo legal.

2. Recurso conhecido e não provido.